Tribunal: STJ
Processo: 5332814-24.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886295 - GO(2025/0094537-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCELO DE CASTRO DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
ROBERTA EUGENIA GOMES LEAL - GO025563
EMBARGADO
: EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: THAIS DE SOUZA PEREIRA BARROS - GO050777
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3088812f-6457-49d1-870e-95a23064e127

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886295 - GO(2025/0094537-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCELO DE CASTRO DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
ROBERTA EUGENIA GOMES LEAL - GO025563
EMBARGADO
: EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: THAIS DE SOUZA PEREIRA BARROS - GO050777
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO DE CASTRO
DIAS em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou
provimento ao agravo interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DANOS MORAIS E
C/C
C/C
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do
enunciado 182 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(fls. 1856 e 1859)

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o
do Código de Processo Civil ao se omitir em
art. 1.022
relação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e os arts. 1.022, 1.024, § 2o,
art. 1.029,
1.025, 1.042 e 932, III, do Código de Processo Civil, bem como o
parágrafo
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além das Súmulas 182
do STJ, 7 do STJ e 284 e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA56304819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: 304fd217-96ad-46ab-a7fb-3e159c3d544b

Quanto à suposta ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 489,
sustenta que houve omissão por não individualizar os óbices e os fundamentos
autônomos não impugnados, apontando que a decisão teria empregado conceitos
genéricos sem enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
Argumenta, também, que houve omissão e contradição quanto: (i) à
aplicação da
por deficiência de fundamentação, pois o agravo teria
Súmula 284/STF
sido amplamente fundamentado (fls. 1868); (ii) à incidência da
,
Súmula 182/STJ
porquanto o agravo em recurso especial teria impugnado, de forma específica, todos
os fundamentos da decisão denegatória (fls. 1868-1869); (iii) ao prequestionamento
ficto, ante a alegação de violação ao
do CPC e oposição de embargos de
art. 1.022
declaração na origem, nos termos do
do CPC (fls. 1870-1872); e (iv) à
art. 1.025
, por confundir reexame probatório com revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos.
Subsidiariamente, requer apreciação de matéria de ordem pública para
adequação dos consectários legais à luz do
, com aplicação da taxa
Tema 1.368/STJ
Selic como índice único no período de mora, vedada a cumulação com correção
monetária, preservando-se o INPC no período em que apenas correção foi prevista.
Não houve apresentação de resposta pela parte embargada, conforme
certidão de fl. 1.885.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão e contradição quanto à ausência de individualização dos óbices aplicados
(Súmulas

e
), à não apreciação do
§ 1o,
182/STJ, 284/STF, 282/STF
7/STJ
art. 1.029,
do CPC, e ao prequestionamento ficto com base nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, além
de invocar o
§ 1o, do CPC para sustentar deficiência de fundamentação.
art. 489,
Afirmou ainda, em caráter subsidiário, a necessidade de apreciação de
matéria de ordem pública para adequação dos consectários legais conforme o
, com incidência da taxa Selic como índice único no período de mora
Tema 1.368/STJ
e preservação do INPC no período em que apenas correção monetária foi fixada.
O julgado embargado, contudo, enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de
seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Documento eletrônico VDA56304819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: 304fd217-96ad-46ab-a7fb-3e159c3d544b

Conforme se observa, a decisão agravada baseou-se na ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem, notadamente a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
a ausência de prequestionamento e a aplicação da Súmula 7 desta Corte.
A parte agravante, em seu agravo interno, insiste na tese de que combateu todos
os óbices, argumentando que a utilização de trechos do recurso especial e dos
embargos de declaração teve finalidade argumentativa e probatória, visando
demonstrar o prequestionamento ficto e a natureza jurídica da controvérsia.
Contudo, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que, de fato,
a parte recorrente não logrou infirmar, de maneira específica e pormenorizada,
cada um dos fundamentos autônomos utilizados pelo Tribunal de origem para
obstar a subida do recurso. A decisão de inadmissibilidade (fls. 1.743-1.747)
apontou, de forma clara, a incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação quanto à alegada violação aos artigos 7o, 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil; a
por ausência de prequestionamento de
Súmula 282/STF
diversos dispositivos; e a
quanto à análise da cumulação de pedidos
Súmula 7/STJ
e dos critérios de fixação dos honorários.
No agravo em recurso especial, a parte agravante dedicou-se a reafirmar o mérito
de seu recurso, defendendo a existência das violações legais e do dissídio
jurisprudencial, mas não demonstrou, com a necessária precisão dialética, o
equívoco na aplicação de cada um dos óbices processuais. A mera alegação de
que a matéria é de direito ou que houve prequestionamento ficto, sem um
confronto analítico com os termos da decisão de inadmissibilidade, equivale à
ausência de impugnação.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a parte, ao
apresentar agravo em recurso especial, deve atacar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso na origem, sendo insuficiente a
mera reiteração das razões do apelo nobre. A ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Documento eletrônico VDA56304819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: 304fd217-96ad-46ab-a7fb-3e159c3d544b

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
, conclui-se que a pretensão da parte embargante
art. 1.022
CPC/2015
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: 304fd217-96ad-46ab-a7fb-3e159c3d544b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.886.295 / GO
Número Registro: 2025/0094537-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
533281424 53328142420208090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DE CASTRO DIAS
ADVOGADOS : MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
ROBERTA EUGENIA GOMES LEAL - GO025563
AGRAVADO
: EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: THAIS DE SOUZA PEREIRA BARROS - GO050777
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO DE CASTRO DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
ROBERTA EUGENIA GOMES LEAL - GO025563
EMBARGADO : EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: THAIS DE SOUZA PEREIRA BARROS - GO050777
TERMO
Documento eletrônico VDA56642112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:40
Código de Controle do Documento: 7856fdc2-b480-4ba9-ba38-8c0e39205049

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:40
Código de Controle do Documento: 7856fdc2-b480-4ba9-ba38-8c0e39205049